Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721775-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J Q A COMERCIO DE OCULOS LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo da demanda executória n.o 0715053-30.2022.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator